Tribunal: TJMT
Processo: 1021712-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021712-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO JUNQUEIRA CACERES - CPF: 281.992.138-84 (ADVOGADO), JAIME VAZ BRAGA JUNIOR - CPF: 031.467.961-80 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JOAO PAULO CRISOSTOMO DA SILVA - CPF: 948.276.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: JAIME VAZ BRAGA JUNIOR

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA - OFERECIMENTO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – BESC COMO GARANTIA DA DÍVIDA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O banco emissor das ações (Banco do Estado de Santa Catarina- BESC) foi extinto e incorporado pelo Banco do Brasil, porém,
dada a aparente ausência de liquidez dos títulos apresentados pelo executado, não há falar em probabilidade do direito alegado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JAIME VAZ BRAGA JUNIOR
na

Execução por Título Extrajudicial n. 1003821-66.2021.8.11.0037
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO,
contra a decisão que deferiu o pedido da parte exequente de penhora online de ativos financeiros da parte executada JAIME VAZ BRAGA JUNIOR e Outros, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de R$ 227.388,85, bem como indeferiu o pedido do executado de substituição por Títulos de Ações Preferenciais Nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina (“Ações BESC”).

Alega o agravante que seus bens e contas bancárias não podem sofrer constrição face à satisfação do valor do crédito a ser adimplido, uma vez que é titular das ações incorporadas, do Banco do Estado de Santa Catarina.

Sustenta a inexistência de prejuízos ao agravado para o aceite da proposta, conforme as condições previstas no art. 847, ou a ordem preferencial do artigo 835, ambos do CPC/15, não havendo razões para o prosseguimento do feito de forma gravosa ao agravante.

Aduz que o aceite pelas ações do BESC é a medida mais eficaz, e sua recusa mostra-se contrária ao princípio da menor onerosidade.

Salienta que as ações pertenciam ao Banco de Santa Catarina e foram incorporadas pelo Banco do Brasil, que hoje é o responsável pela conversão das ações em dinheiro e título da dívida pública.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 182630680).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 186274661).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de
Execução por Título Extrajudicial n. 1003821-66.2021.8.11.0037
movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
em face do executado/agravante
JAIME VAZ BRAGA JUNIOR E OUTRO
, em que visa o recebimento do valor originário de R$ 155.428,23, representado pela Cédula de Crédito Bancário no C00831875-8, para pagamento em 48 prestações de R$ 4.726,53, cada, com data de vencimento da primeira parcela em 10/08/2020 e a última em 10/07/2024 (ID 5660576 – autos de origem).

Alegou que o executado deixou de cumprir o contrato, e partir de abril/2021, deixou de realizar qualquer pagamento.

Sustentou que a inadimplência resultou em saldo devedor no valor de R$ 155.428,23, atualizado até 25/05/2021, consoante planilha ID 56605769 – autos de origem).

No ID 58003843, foi determinada a citação do executado para pagar a dívida.

O executado apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada (ID 66220219).

Contra essa decisão, o executado interpôs agravo de instrumento no 1018953-80.2021.8.11.0000, o qual foi desprovido (ID 72279791).

Salientou que o executado permaneceu inerte quanto ao pagamento da dívida, não deixando alternativa à parte exequente, senão recorrer à via judicial para o recebimento de seu crédito.

A parte exequente requereu a penhora via SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, INFOJUD e RENAJUD, juntando planilha, com valor do débito atualizado até set/2021, no valor de R$ 184.293,59 (ID 66699345).

No ID 67425456, foi deferido o pedido de penhora online, via sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Após tentativas infrutíferas de encontrar bens, o exequente apresentou petição requerendo nova tentativa de penhora
on line
, no valor de R$ 227.388,85.

A parte executada apresentou petição indicando como forma de pagamento, títulos BESC, emitidos pelo antigo Banco do Estado de Santa Catarina, incorporado pelo Banco do Brasil.

A parte exequente informou que não tem interesse na caução ofertada (oferecimento de títulos de ações preferenciais do BESC (Banco do Estado de Santa Catarina) e requereu a inscrição dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Myrian Pavan Schenkel,
deferiu o pedido da parte exequente de penhora on-line de ativos financeiros da parte executada JAIME VAZ BRAGA JUNIOR e Outros, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de R$ 227.388,85, bem como indeferiu o pedido do executado de substituição por Títulos de Ações Preferenciais Nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina (“Ações BESC”).

Dessa decisão, recorre o executado.

Pois bem.

Após detida análise do conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verificam motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, as ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), além de terem sido emitidas há longo tempo e não possuírem estabilidade no mercado financeiro, estas não apresentam alta liquidez, sendo que a própria agravada manifestou ausência de interesse em receber tais títulos como garantia do juízo, por se tratar de bens de difícil comercialização e baixa liquidez.

Salienta-se que o credor pode recusar a oferta de caução quando o bem for de difícil alienação, nos termos do artigo 848, inciso V, do CPC/15:

“
Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez;'

No caso, as ações indicadas à penhora são de baixa liquidez conforme conhecimento comum, pois trata-se de ações de instituição que não mais existe (Banco do Estado de Santa Catarina – BESC) e que foram incorporadas ao Banco do Brasil S.A., não sendo possível avaliar o seu valor atual no mercado.

Ressalta-se que a recusa do exequente não afronta o previsto no artigo 805 do CPC/15,
o qual se transcreve:

"Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado."

O referido artigo tem por finalidade assegurar a defesa do patrimônio do executado de boa-fé, possibilitando a satisfação do débito de forma menos gravosa.

Todavia, tal princípio é conjugado ao princípio da máxima utilidade da execução, que se traduz na noção de que a execução deve redundar em proveito do credor, no resultado mais próximo que se teria caso não tivesse havido o inadimplemento por parte do devedor (art. 797,
caput,
do CPC/15)

Assim, visando o processo de execução à satisfação do crédito do exequente, não pode ser compelido a aceitar bem de duvidosa alienação e rápida desvalorização, tendo em vista o bem indicado ser de valor oscilante, como são as ações de valores mobiliários, que pode não atingir o fim que propusera o agravante com a indicação.

Efetivamente, não se pode deixar de considerar, sempre, o princípio da razoável duração do processo para a satisfação da obrigação.

Logo, considerando que a menor onerosidade da execução para o devedor não pode implicar óbice à satisfação do credor/agravado, tem-se por escorreita a decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO. Pedido da agravante para extinção do feito executivo, diante do oferecimento de bens móveis (ações preferenciais nominativas classe A), para pagamento do débito. Recusa do credor quanto a aceitação do bem oferecido, pois as ações do Banco BESC (Banco do Estado de Santa Catarina), incorporado pelo Banco do Brasil, são de difícil alienação, de modo que a medida dificulta a satisfação do crédito exequendo. Inteligência dos artigos 835, I e IV do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ/SP - Agravo de Instrumento 2015079-53.2021.8.26.0000; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021)

EXECUÇÃO - Penhora - Decisão que rejeitou os bens oferecidos em garantia da dívida pela parte executada - Reconhecimento de que, no caso dos autos, lícita a recusa da parte credora agravada em aceitar a penhora de 57.000 ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina S.A, ainda que os títulos e valores mobiliários com cotação em mercado possuam preferência na ordem de constrição estabelecida no art. 835, CPC, pois: (a) a execução se processa em benefício do credor, (b) a ordem estabelecida no art. 835 não é absoluta e (c) ausente prova de que a constrição do bem indicado pelo devedor será menos oneroso e não trará prejuízo ao credor (CPC, art. 847, do CPC/2015), por se tratar de bem de difícil comercialização e de pouca liquidez. Recurso desprovido.
(TJSP - Agravo de Instrumento 2010611-12.2022.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/03/2022; Data de Registro: 17/03/2022)

Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão que acolheu a rejeição pelo credor dos bens ofertados à penhora - ações do Banco Estadual de Santa Catarina - BESC- art. 835 do CPC - ordem de preferência que é endereçada ao credor - bem que não teve sua liquidez comprovada - real possibilidade de recusa pelo credor - agravo improvido.
(TJSP - Agravo de Instrumento 2070732-06.2022.8.26.0000; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 13/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS No 0002695-24.2017.8.16.0158 - PERDA OBJETO - NÃO CONHECIMENTO - NOMEAÇÃO À PENHORA DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC) - DESRESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ARTIGO 835, DO CPC - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DAS REFERIDAS AÇÕES - PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA - RECUSA MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
(TJ/PR - 16a Câmara Cível - 0054293-64.2021.8.16.0000 - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 25/07/2022)

.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023